Tribunal: STF
Processo: Rcl 45602
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça que teriam violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/10):
    Proliferam-se, então, ações e decisões judiciais muito diversas entre si, sempre fundadas na “urgência” dos casos de saúde, muitas com base em procedimentos e orçamentos altamente questionáveis, gerando enorme contratempo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: primeiro, pelo enorme trabalho decorrente dos inúmeros de agravos de instrumentos e afins provenientes de decisões diferentes proferidas por centenas de juízes de direito do Estado em todas as suas dezenas de Comarcas; e segundo, em certa medida, pela potencial perda de credibilidade e confiabilidade do Judiciário diante de decisões e preços tão discrepantes.
    (...)
     Neste contexto, e considerando que as ações de saúde não demandam audiências de instrução (questões eminentemente documentais ou periciais, a partir de laudos médicos e afins) e que o processo eletrônico já havia sido implantado na absoluta maioria dos casos no âmbito do Judiciário mato-grossense (o índice já superou os 99% dos processos em tramitação3), o TJMT expediu a Resolução nº. 09, de 25 de julho de 2019, centralizando a temática da “judicialização da saúde” que envolva o Estado de Mato Grosso (ente estadual) em uma única Vara, localizada em Várzea Grande, cidade metropolitana da Grande Cuiabá (capital do Estado de Mato Grosso), com competência sobre todo o Estado.
    (...)
    A partir desse contexto, por conta do advento da citada Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os juízes de todo o Estado de Mato Grosso declinaram a competência para o processamento e julgamento de ações em favor da Vara competente a partir de então (da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT).
    (...)
    Muitas partes começaram, então, a impetrar mandados de segurança contra decisões judiciais de vários juízos que declinaram a competência. De acordo com as razões expostas pelas partes, a competência prevista pela Resolução do TJMT seria ofensiva às regras de competência previstas no Código de Processo Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso.
    O TJMT denegou todas as seguranças postuladas pelos impetrantes. Os acórdãos proferidos amparam-se, basicamente, em três argumentos.
    (...)
    As partes insurgentes, então, interpuseram recursos ordinários constitucionais contra os acórdãos do TJMT, os quais foram autuados e distribuídos da seguinte forma, todos eles vindo a serem providos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    (...)
    As decisões monocráticas e os acórdãos do STJ ampararam-se apenas nos seguintes argumentos: a) o autor de determinada ação judicial possui a opção de ajuizá-la perante o Juizado Especial da Fazenda Pública ou perante uma das Varas da Justiça Comum em demandas contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC); e b) o CPC, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Estatuto do Idoso (EI), o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei da Ação Civil Pública (LACP) possuem regras específicas de fixação de competência (como “domicílio do autor”), que estariam sendo indevidamente modificadas por meio de atos normativos estaduais que objetivem proceder à especialização de varas.
    Referidas decisões e acórdãos, no entanto, violaram a súmula vinculante n.º 10, o que autoriza o ajuizamento da presente reclamação, isto porque não observaram a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) ao afastarem a incidência da Resolução do TJMT (ato normativo estadual), mesmo que não tenham expressamente declarado a inconstitucionalidade dela, sem remeter ao Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça.
    Ao final, requer que seja concedida medida liminar a fim de suspender as decisões impugnadas e, no mérito, “a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela para que seja cassadas as decisões e os acórdãos proferidos nos recursos ordinários em mandado de segurança n.º 64.534/MT, 64.517/MT, 64.538/MT, 64.540/MT, 64.530/MT, 64.513/MT, 64.529/MT e 65.075/MT, em virtude da inobservância à súmula vinculante n.º 10, determinando-se que o Superior Tribunal de Justiça analise tais recursos por meio do único órgão competente para eventualmente reconhecer a inconstitucionalidade do ato normativo estadual em questão, qual seja, o seu Órgão Especial” (fl. 22).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 24/1/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, os processos encontram-se ativos, seguindo as suas tramitações junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao reclamante.
    Os atos impugnados referem-se a decisões do STJ que, ao realizar um juízo de legalidade, consideraram a ilicitude da Resolução TJMT/OE 09/2019, pela qual se estabeleceu a competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para "processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado".
    Transcrevo, no ponto de interesse, trecho do voto condutor do acórdão no RMS 64517/MT, que bem elucida a controvérsia (doc. 30, fls. 46/49): 
    Em relação à matéria de fundo, como visto acima, a Resolução 09/2019/TJMT, ora impugnada, atribuiu à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT a competência para "processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado" (fl. 356e).
    No entanto, conforme alegado pelo recorrente, tal Resolução contraria a legislação de regência e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o art. 2º da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", estabelecendo, no seu § 4º, que, "no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta".
    O art. 2º da Lei 7.347/85 dispõe que "as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa".
    Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – estabelece que as ações nele previstas serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores". Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso – dispõe que as ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores".
    A Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – assim dispõe, no seu art. 93:
    "Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:
    I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
    II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente."
    Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, "se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado".
    Vê-se, assim, que a aludida Resolução 09/2019/TJMT choca-se flagrantemente com a legislação federal mencionada. (grifo nosso).
    (...)
    Nesse contexto, ao atribuir competência exclusiva à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar feitos que versem sobre fornecimento de medicamentos, sempre que o Estado de Mato Grosso figurar como parte, a Resolução 09/2019/TJMT mostra-se ilegal e em contrariedade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
    Com efeito, a violação pautada no Enunciado Vinculante 10 pressupõe a existência de exame de constitucionalidade, e não de legalidade, como ocorreu no presente caso, em que o órgão jurisdicional impugnado reputou que a Resolução 09/2019 do TJMT deixou de observar os limites normativos impostos pela legislação federal, cito: Lei 7.347/1985 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei 10.741 (Estatuto do Idoso) e Lei 8.078 (Código de Defesa do Consumidor).
    Nessa linha de raciocínio, cito recente precedente desta CORTE:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL NÃO APLICADO AO CASO CONCRETO POR FORÇA DE EXAME DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação pautada no Enunciado Vinculante 10 pressupõe a existência de exame de constitucionalidade, e não de legalidade, como ocorreu no presente caso, em que o Tribunal de origem considerou que o Decreto municipal 19.369/16 deixou de observar os limites normativos impostos pela Lei Federal 13.303/16. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 43484 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/12/2020).
    Nesse cenário, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente